Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR MORTE E RENÚNCIA. AQUISIÇÃO ONEROSA DA NUA-PROPRIEDADE E DO USUFRUTO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. ESCLARECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo Distrito Federal, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária para cobrança de ITCD sobre a extinção do usufruto de imóvel situado na SQS 402, Bloco G, Apto. 108, Brasília/DF, em razão da morte e da renúncia dos usufrutuários. Os embargantes apontam contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, notadamente quanto à incidência de ITCD na extinção de usufruto, quando sua constituição e a aquisição da nua-propriedade se deram por título oneroso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para sanar contradição interna (art. 1.022, I, do CPC), entendida como incompatibilidade entre fundamentos e conclusão da decisão.
4. A decisão embargada reconhece, em tese, a incidência do ITCD sobre a extinção do usufruto por morte, conforme jurisprudência e legislação distrital aplicáveis a hipóteses de doação com reserva de usufruto, mas deixa de observar as peculiaridades do caso concreto, no qual a constituição do usufruto e a aquisição da nua-propriedade ocorreram por título oneroso.
5. A escritura pública de 25/02/1994 demonstra que ambas as transmissões (nua-propriedade e usufruto) foram onerosas, com o recolhimento do ITBI na ocasião, o que afasta a caracterização de doação ou transmissão gratuita.
6. A extinção do usufruto por morte do usufrutuário representa mera consolidação do domínio pleno e não novo fato gerador para fins de ITCD, ausente a transmissão patrimonial.
7. A renúncia ao usufruto, ato unilateral extintivo de direito real, não se enquadra nas hipóteses legais de incidência do ITCD (doação ou sucessão causa mortis), especialmente quando o direito foi originariamente adquirido de forma onerosa.
8. A legislação distrital (Lei n. 3.804/2006) e os precedentes citados referem-se a casos de doação com reserva de usufruto, hipótese distinta da dos autos.
9. Corrige-se, portanto, a contradição entre os fundamentos e a conclusão, mantendo-se a improcedência da cobrança do ITCD, sem alteração do resultado do julgamento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão deve ser sanada por embargos de declaração, ainda que sem modificação do resultado do julgamento.
2. A extinção de usufruto por morte ou renúncia, quando instituído por título oneroso, não configura fato gerador do ITCD, por não se tratar de transmissão gratuita de bens ou direitos.
3. O recolhimento prévio do ITBI sobre a nua-propriedade e o usufruto afasta a incidência do ITCD na hipótese de consolidação do domínio pleno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; CC, art. 1.410; CF/1988, art. 155, I; Lei Distrital n. 3.804/2006, art. 7o, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.211.149/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1943844, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão n. 1884207, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 12.07.2024.